Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA E MINISTERIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - em especial pelas declarações judicial e extrajudicial da vítima e do policial que atuou no caso, pelo auto de apresentação e apreensão dos bens furtados, pelo termo de restituição e pelo vídeo que mostra um indivíduo entrando em um veículo Fiat/Mobi e, posteriormente, entrando em outro carro e saindo - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
2. Por outro lado, acerca da qualificadora do concurso de pessoas, não obstante o Ministério Público tenha requerido o reconhecimento dela em razão do conteúdo do vídeo anteriormente citado, não houve comprovação de que o réu e a pessoa que estava dirigindo o referido veículo estavam em comunhão de tarefas/desígnios, podendo o referido motorista não ter conhecimento da subtração anterior, motivo pelo qual deve ser mantido o afastamento.
3. Mesmo que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, em razão da reincidência.
4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26, desta Corte de Justiça.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.